Tribunal: TCU
Processo: 014.868/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5893/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 014.868/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cristina Benedito da Silva Martins (XXX.629.567-XX); Dilma Oliveira Silva (XXX.998.047-XX); Geysa Pinho Martins Nacif (XXX.964.107-XX); Ivone Monteiro de Lima (XXX.220.607-XX); Maria de Fátima Soares Oliveira de Lima (XXX.307.804-XX); Teresinha dos Santos Castro (XXX.303.894-XX); Valéria Pereira de Lima (XXX.992.497-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques das beneficiárias Teresinha dos Santos Castro e Dilma Oliveira Silva, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Sargento e Suboficial, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.